Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-35.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001641-35.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDO RUANN JESUS DE BRITO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO BALDIN - CPF: 797.364.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA MUNHOZ MALOSPIRITO - CPF: 906.594.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DANIEL DE LIMA MENEZES - CPF: 071.461.511-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIELLI STEFANIA PEREIRA LIMA KUTIANSKI - CPF: 045.433.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 027.043.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO GOMES - CPF: 661.135.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KEMILY TAYLA SANTANA ALBUQUERQUE - CPF: 052.052.971-58 (VÍTIMA), DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE LTDA - EPP - CNPJ: 15.684.294/0002-76 (VÍTIMA), WESLLEY DANIEL DE LIMA MENEZES - CPF: 071.461.511-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO, REGIME FECHADO IRRAZOÁVEL - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO ROUBO E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - LUTA CORPORAL COM UMA DAS VÍTIMAS E DISPAROS DE ARMA DE FOGO - PERIGO DE DANO CONCRETO AS PESSOAS QUE ESTAVAM NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ELEMENTARES DO DELITO EXTRAPOLADOS - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - TRAUMA CAUSADO NA VÍTIMA - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ATENUANTES - MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS - REGIME FECHADO AUTORIZADO - ARESTO DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A circunstância do agente criminoso ter entrado
“em luta corporal”
com uma das vítimas,
“inclusive com disparos de arma de fogo, causou perigo de dano concreto as pessoas que estavam”
no estabelecimento comercial extrapola as elementares do delito, de modo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade (STJ, AgRg no HC no 448.864/MS; TJMT, AP N.U 0001452-38.2020.8.11.0042).

O abalo psicológico causado à vítima, que continua trabalhando na farmácia onde correu o roubo no período noturno e
“fica apreensiva sempre que alguém adentra”
no estabelecimento, não se afigura inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp no 1883324/AC).

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e consequências do crime] autoriza o agravamento do regime inicial no fechado (STJ, AgRg no AREsp 1805303/SC).

Se os
preceitos
normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001641-35.2021.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):

EDUARDO RUANN JESUS DE BRITO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDUARDO RUANN JESUS DE BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1001641-35.2021.8.11.0051), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, do CP e art. 244-B do ECA - (fls. 209/214).

O apelante sustenta que: 1) a culpabilidade e as consequências do roubo teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 2)
“o regime fechado se mostra irrazoável para a pena aplicada”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas-bases do roubo e estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5o, XLII e XLIV e art. 134, ambos da CF e arts. 33 e 59 do CP (fls. 227/235).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 238/241).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Roubo majorado e corrupção de menor – Irresignação defensiva. 1) Busca-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao delito de roubo, para que seja estabelecida no seu patamar mínimo, afastando-se, para tanto, a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade e consequências do crime - Inadmissibilidade - Verifica-se total acerto da sentença guerreada, mostrando-se imperioso concluir que a magistrada a quo valorou de forma devida todas as circunstâncias judiciais - Além disso, constata-se que a juíza singular operou o recrudescimento de forma proporcional e razoável, eis que, fundamentando-se na existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), majorou a pena-base tão somente em 01 (um) ano, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 157 do CP é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena - Ademais, como sabido, a análise das circunstâncias judiciais não atribui, como alega a defesa, pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso - Enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício: "Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" - Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no AResp n. 1327972/MS). 2) Requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto – Inviabilidade - De fato, a pena do recorrente fora estabelecida no patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, circunstância, essa, que, em regra, implicaria a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal) - Contudo, tem-se que o regime fixado na sentença, qual seja, o fechado, deve se manter inalterado, em perfeita observância ao §3o do art. 33

do CP, já que, consoante determina o citado dispositivo legal, o regime inicial deverá ser aplicado considerando, também, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal e, no caso concreto, recomenda-se uma censura além daquela já ínsita ao regime previsto em lei, vez que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, revelando que o apelante necessita cumprir a pena em regime mais gravoso para que seja alcançada a tríplice finalidade da sanção penal - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 249/258)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“PRIMEIRO FATO – (ROUBO MAJORADO)

[...] no dia 08/05/21, por volta de 21h30min, no estabelecimento denominado "Farmácia Ultra Popular", situado na Avenida Brasil, n.o 55, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e o menor infrator Weslley Daniel de Lima Menezes, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 440,00, em moeda corrente, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 55392332, de propriedade do citado estabelecimento.

SEGUNDO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR)

[...] diante da conduta descrita no primeiro fato, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Weslley Daniel de Lima Menezes, envolvendo -o na prática do delito de roubo majorado. [...]

Ante o exposto, denuncio EDUARDO RUANN JESUS DE BRITO: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal; 2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 244-B, da Lei n.o 8.069/90. [...]
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - fls. 159/161)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] 1o FATO – ROUBO MAJORADO: [...]

1a fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, um grau de reprovabilidade da conduta do agente se mostrou acima do normal, pois diante da luta corporal entre o adolescente e o policial civil Mauro Sérgio, inclusive com disparos de arma de fogo, causou um perigo de dano concreto as pessoas que estavam no local. O acusado não registra antecedentes criminais negativos. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime estão acolhidas pela causa de aumento tipificada na denúncia, de concurso de agentes, o que será avaliado na 3° etapa da dosimetria da pena. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais à espécie, porém, a vítima Kemely, atendente do caixa, diz que ainda trabalha no local no período da noite e sempre quando adentra alguém fica apreensiva. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a atenuante da menoridade relativa e confissão,

sendo que atenuo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. Inexistem agravantes.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena final de 06 (seis) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2° FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR:

[...] Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2a fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a atenuante da menoridade relativa e confissão, entretanto deixo de aplica-las por já estar a pena fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes.

3a fase – Pena Definitiva: Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão. [...]

Considerando que os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores foram praticados em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre a pena mais grave já calculada – a do crime de roubo majorado (06 anos de reclusão) – na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de 07 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, e para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias negativas do caso em concreto, nos termos do art. 33, §3°, do Código Penal. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - fls. 209/214)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base do roubo em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade do agente e as consequências do crime.

A circunstância do agente criminoso ter entrado
“em luta corporal”
com uma das vítimas,
“inclusive com disparos de arma de fogo, causou perigo de dano concreto as pessoas que estavam”
no estabelecimento comercial extrapola as elementares do delito, de modo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade (STJ, AgRg no HC no 448.864/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.11.2019; TJMT, AP N.U 0001452-38.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 31.5.2021).

O abalo psicológico causado à vítima Kemely Tayla Santana, que continua trabalhando na farmácia onde correu o roubo no período noturno e
“fica apreensiva sempre que alguém adentra”
no estabelecimento, não se afigura inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp no 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Com efeito, o temor da vítima de roubo, que apresenta dificuldade em desempenhar as atividades laborais justifica a valoração negativa das consequências do crime e, por conseguinte, a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp no 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Logo, a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - deve ser preservada.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’], reduzindo a pena corporal em 6 (seis) meses.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

Por conseguinte, a pena intermediária deve ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que
“a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena.

Presente a majorante do emprego de arma de fogo na fração legal de 1/3 (um terço), tornam-se as penas do roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Reconhecido concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor [adolescente Weslley Daniel de Lima Menezes], preserva-se o patamar de 1/6 (um sexto), totalizando as penas definitivas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa fixados na sentença [por ser mais benéfico ao apelante].

No tocante ao regime, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e consequências do crime] conduz ao regime inicial no fechado (STJ, AgRg no AREsp 1805303/SC - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1o) - 24.5.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de ré que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.”
(N.U 1001140-18.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021)

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar a pena do apelante a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021